Tribunal: TJMT
Processo: 1001056-61.2024.8.11.0088
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001056-61.2024.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALIRIO KRAUZER KLITSKE - CPF: 033.509.291-84 (APELANTE), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001056-61.2024.8.11.0088

APELANTE: ALIRIO KRAUZER KLITSKE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. IMPEDIMENTO OU DIFICULTAÇÃO À REGENERAÇÃO NATURAL DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA ESPECIALMENTE PROTEGIDA. DELITO PERMANENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 48 da Lei nº 9.605/1998, em razão da manutenção de atividade pecuária em área embargada, impedindo a regeneração natural da vegetação nativa, com insurgência fundada na alegada prescrição da pretensão punitiva e na insuficiência probatória para sustentar a condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o delito previsto no art. 48 da Lei nº 9.605/1998 possui natureza permanente ou instantânea para fins de contagem do prazo prescricional; e (ii) saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar a materialidade e autoria delitivas.

III. Razões de decidir

3. O delito tipificado no art. 48 da Lei nº 9.605/1998 possui natureza permanente, porquanto sua consumação se protrai no tempo enquanto persistir a conduta impeditiva da regeneração natural da vegetação, iniciando-se a contagem do prazo prescricional apenas com a cessação da permanência.

4. Ainda que se admitisse, em caráter hipotético, a natureza instantânea do delito, o prazo prescricional aplicável seria de quatro anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, não se verificando o transcurso do lapso entre a constatação da infração e o recebimento da denúncia.

5. A materialidade delitiva restou comprovada por autos de infração, termo de embargo, relatório técnico elaborado por órgão ambiental competente e registros fotográficos obtidos durante fiscalização in loco.

6. A autoria encontra respaldo na prova oral judicializada, corroborada pela presença do acusado no local, pelo exercício do poder de fato sobre a área e por elementos demonstrativos da manutenção deliberada da atividade pecuária em desacordo com a interdição administrativa.

7. A versão defensiva apresentou-se isolada e destituída de suporte documental apto a infirmar a robustez do acervo probatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O crime previsto no art. 48 da Lei nº 9.605/1998 possui natureza permanente, iniciando-se a contagem do prazo prescricional com a cessação da conduta lesiva. 2. A manutenção de atividade econômica em área ambientalmente embargada configura impedimento à regeneração natural da vegetação, sendo suficiente para caracterização do tipo penal quando amparada por prova técnica e oral harmônica.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.605/1998, art. 48; Código Penal, arts. 109, V, e 111, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 312.502/DF, Quinta Turma; STJ, AgRg no REsp 1.503.896/SC, Quinta Turma; STJ, Jurisprudência em Teses, Edição 218.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001056-61.2024.8.11.0088

APELANTE: ALIRIO KRAUZER KLITSKE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALÍRIO KRAUZER KLITSKE,
contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Aripuanã, que o condenou pela prática do crime de impedimento ou dificultação de regeneração natural de vegetação nativa em área especialmente protegida (art. 48 da Lei nº 9.605/1998), apenando-o com
6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo de Execução Penal.

Sustenta, em síntese: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, sustentando que o crime previsto no art. 48 da Lei nº 9.605/1998 possui natureza de crime instantâneo de efeitos permanentes, cuja consumação teria se aperfeiçoado por ocasião do embargo ambiental ocorrido em 2020, de modo que o prazo prescricional de três anos já teria se esgotado antes do recebimento da denúncia, ocorrido em 12 de junho de 2024; e (ii) a injustiça da condenação por entender que o conjunto probatório não é apto a demonstrar, com a segurança exigida no processo penal, a autoria e a materialidade do delito, aduzindo que os documentos de fiscalização comprovariam apenas um ato pretérito de destruição da vegetação mediante derrubada e fogo, sem evidências de condutas posteriores tendentes a obstar o ressurgimento da flora nativa.

Contrarrazões pelo conhecimento e integral desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pela manutenção
in totum
da sentença recorrida.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001056-61.2024.8.11.0088

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

I – PREJUDICIAL DE MÉRITO: DA ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Antes do exame do mérito propriamente dito, impõe-se o enfrentamento da prejudicial de mérito suscitada pela defesa — a alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no art. 48 da Lei nº 9.605/1998 —, porquanto o eventual reconhecimento da extinção da punibilidade tornaria despicienda qualquer análise subsequente.

A tese defensiva repousa sobre duas premissas:
a)
que o crime do art. 48 da Lei de Crimes Ambientais possui natureza de
crime instantâneo de efeitos permanentes
; e
b)
que o prazo prescricional aplicável seria de
três anos
, contado do embargo ambiental ocorrido em 2020. Nenhuma das premissas, contudo, resiste ao confronto com a legislação e com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

Quanto à natureza jurídica do delito
, a questão não comporta mais maiores controvérsias no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. A orientação atualmente consolidada naquela Corte é firme no sentido de que o crime descrito no art. 48 da Lei nº 9.605/1998 — impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação —
possui natureza permanente
, cuja consumação se prolonga no tempo enquanto persistirem as atividades que obstam a recomposição ambiental da área degradada. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES AMBIENTAIS. ART. 48 DA LEI N. 9.605/98. CRIME PERMANENTE. CONSUMAÇÃO
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS I -
"O crime imputado ao agravante configura-se como crime permanente, pois, mesmo que o dano ambiental tenha se iniciado com a construção das edificações em dezembro de 2003, a conservação e a manutenção das construções na área de conservação ambiental impedem que a vegetação se regenere, prolongando-se assim os danos causados ao meio ambiente"
(AgRg no REsp n. 1.133.632/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/10/2016). II - Partindo da premissa de que o delito em questão é considerado crime permanente, a alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser afastada, uma vez que, nos termos do v. acórdão recorrido, a prática do delito se protrai no tempo e provoca a violação contínua e duradoura do bem jurídico tutelado, com a renovação a cada momento da consumação, de forma que
a contagem do prazo prescricional só tem início com a cessação da permanência
. III - O pleito relativo ao reconhecimento da atipicidade da conduta esbarra na necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites do recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 312.502/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 1/8/2017).

PENAL. CRIME AMBIENTAL.
ART. 48 DA LEI N. 9.605/1998
. FATOS INCONTROVERSOS. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
DELITO PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. 1. O tipo insculpido no art. 48 da Lei n. 9.605/1998 tem como propósito preservar o meio ambiente, buscando assegurar a regeneração natural das florestas e das demais formas de vegetação, e não punir a ocorrência de dano direto já realizado à natureza. 2. Hipótese em que a conduta do agravante de manter construção (casa de madeira) em área de marinha e de preservação permanente, situada em área de manguezal no interior de Unidade de Conservação, na Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé, incide no tipo penal previsto no art. 48 da Lei de Crimes Ambientais, tendo em vista que a continuidade da ocupação impediu a recuperação natural da localidade. 3.
O delito em questão possui natureza permanente, cuja consumação se perdura no tempo até que ocorra a cessação da atividade lesiva ao meio ambiente, momento a partir do qual se considera consumado e se inicia a contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 111, inciso III, do Código Penal
. 4. Desconstituir a decisão condenatória para, então, concluir pelo preenchimento dos requisitos necessários à incidência do princípio da insignificância implica o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.503.896/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 17/9/2015, DJe de 9/10/2015).

Esse entendimento foi reafirmado em sucessivos julgados (AgRg no REsp 1.482.369/DF, Quinta Turma, DJe 24/06/2015; AgRg no REsp 1.796.914/DF, Sexta Turma, DJe 24/06/2022; AgRg no REsp 1.840.129/RN, Quinta Turma, DJe 13/08/2020), culminando em sua incorporação à
Jurisprudência em Teses do STJ
, Edição nº
218
, , de
16/06/2023
, que enuncia:
"O delito previsto no art. 48 da Lei de Crimes Ambientais é de natureza permanente"
. É, portanto, orientação pacificada na Corte Cidadã.

Os
precedentes invocados pela defesa
— REsp 897.426/SP (STJ, Quinta Turma, DJe 28/04/
2008
), TJ-DF RSE 20070110469220 (DJe 25/03/
2014
) e TJMG Apelação Criminal 1.0261.10.000052-8/001 (DJe 17/04/
2015
) — remontam a período anterior à consolidação do entendimento atual e foram
expressamente superados pela evolução jurisprudencial aqui demonstrada
. Não têm, por isso, aptidão para afastar a orientação dominante.

No plano fático, o caso
sub judice
ilustra, com precisão, o que a doutrina e a jurisprudência denominam crime permanente:
a atividade pecuária continuava sendo desenvolvida na área embargada quando da fiscalização realizada pela SEMA em 14 de março de 2023
— ou seja, o estado antijurídico persistia, por vontade do agente, mais de dois anos após a lavratura dos termos de embargo.

A manutenção deliberada de gado e pastagem exótica sobre área interditada constitui, precisamente, o núcleo da
permanência delitiva
, pois impede, de forma contínua e renovada, o processo de regeneração natural que o embargo buscava assegurar.

Nos crimes permanentes, o prazo prescricional somente começa a fluir a partir do dia em que cessa a atividade delituosa
(art. 111, inciso III, do Código Penal), o que, nos autos, ocorreu, no mínimo, a partir da data da fiscalização que originou a denúncia.

Quanto ao prazo prescricional aplicável
, há ainda um equívoco técnico relevante nas razões recursais que merece ser assinalado. A defesa sustenta que incidiria o prazo de três anos, invocando o art. 109, inciso
VI
, do Código Penal — que corresponde às penas cujo máximo seja
inferior
a 1 (um) ano. Ocorre que a pena máxima cominada ao crime do art. 48 da Lei nº 9.605/1998 é de exatamente
1 (um) ano
de detenção — não inferior a 1 ano.

Nessa hipótese, o dispositivo aplicável é o inciso
V
do mesmo art. 109 do Código Penal, que prevê prescrição em
4 (quatro) anos
para penas iguais a 1 (um) ano ou, sendo superiores, que não excedam 2 (dois) anos. Portanto, ainda que se adotasse, por hipótese, a tese da natureza instantânea do delito e se tomasse como marco inicial a data da fiscalização (14/03/2023), a denúncia foi recebida em 12 de junho de 2024 — lapso de aproximadamente 15 meses —, muito aquém do prazo prescricional correto de 4 anos.

Diante do exposto, rejeito a prejudicial de mérito, declarando a
inexistência de prescrição
da pretensão punitiva estatal, seja em razão da natureza permanente do delito, seja em face da incorreção do prazo prescricional sustentado pela defesa.

II – DO MÉRITO

Consoante narra a peça acusatória, no dia 14 de março de 2023, na Fazenda Cavalo Branco — imóvel rural localizado no Município de Aripuanã/MT —, no âmbito da Operação Conselvan, verificou-se que ALÍRIO KRAUZER KLITSKE, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, impediu ou dificultou a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação, bem como deixou, tendo o dever legal de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental.

Segundo a denúncia, equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente — SEMA realizou diligência fiscalizatória na propriedade rural Fazenda Cavalo Branco, com o intuito de monitorar as áreas embargadas objeto dos Termos de Embargo nº 200341019 e nº 20034170, oportunidade em que se constatou que
a área embargada se encontrava em pleno funcionamento com atividade pecuária, de modo a impedir a regeneração da vegetação nativa
.

Ficou evidenciado, dessa forma, que o acusado impediu a regeneração natural em 1.266,57 hectares de floresta em área especialmente protegida, sendo que, possuindo o dever legal de cumprir os termos do embargo — consistente em obrigação de relevante interesse ambiental —, deixou de fazê-lo.

Os fatos apurados encontram amparo documental sólido nos elementos informativos juntados aos autos. O Auto de Infração Ambiental nº 0402003223, lavrado pela SEMA em 23 de março de 2023, consignou o impedimento da regeneração natural de vegetação nativa em 1.266,57 hectares de área embargada, com valor de multa fixado em R$ 6.332.850,00, com fundamento no art. 48 da Lei nº 9.605/1998 c/c os arts. 48 e 108 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

O Termo de Embargo e Interdição nº 0402003323, lavrado na mesma data, formalizou a vedação de toda e qualquer atividade na área, com o objetivo de permitir a regeneração da vegetação nativa. O Relatório Técnico nº 0000002098, elaborado pelo Analista de Meio Ambiente Cezar Caminski Pereira, registrou, com suporte em inspeção in loco e imagens aéreas obtidas por drone, que a área embargada se encontrava em pleno funcionamento com atividade pecuária (criação de gado), com pastagem exótica (braquiária) cobrindo extensa área anteriormente interditada, o que impedia a regeneração e a recuperação da vegetação nativa. As fotografias acostadas ao relatório documentaram a presença de bovinos, cercas, fezes frescas e rastros de pastejo na área embargada.

A denúncia foi recebida em 12 de junho de 2024. O réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 22 de outubro de 2025.

A testemunha Cezar Caminski Pereira, Analista de Meio Ambiente da SEMA responsável pela lavratura do auto de infração, relatou em juízo que durante a fiscalização verificou-se que a área embargada estava sendo utilizada para atividade pecuária, com criação de gado em extensão superior a mil hectares. Declarou que o acusado estava presente no local, recepcionou a equipe de fiscalização e acompanhou toda a diligência, declarando expressamente ter ciência da ilicitude de sua conduta e que, mesmo que a equipe retornasse dez vezes ao imóvel, não cessaria a atividade. Esclareceu, ainda, que no momento da vistoria a área já estava convertida em pastagem, não havendo motosserra ou maquinário em operação, circunstância que confirmava tratar-se de área degradada há tempo anterior ao embargo e mantida em uso para pecuária.

A testemunha Rogério Aparecido Teixeira de Lima, policial militar que integrou a equipe de apoio à SEMA na operação, confirmou que a equipe foi recebida pelo senhor Alírio no imóvel, que em um primeiro momento demonstrou resistência à fiscalização, mas que, após conversa com o fiscal, autorizou a diligência. Narrou que o fiscal utilizou drone para sobrevoo da área, constatando que a vegetação havia sido convertida em pastagem e que havia presença de gado na região, fatos por ele igualmente observados durante a vistoria.

Em interrogatório, o acusado negou ser proprietário da área à época dos fatos, afirmando que a teria vendido a terceiro e que apenas "cuidava do gado" para esse terceiro. Não apresentou, contudo, qualquer documento comprobatório de eventual transferência de domínio ou de contrato de compra e venda. Reconheceu, ademais, que estava presente durante toda a fiscalização, sem jamais ter apresentado documentação que afastasse sua responsabilidade pelo imóvel.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais de forma oral.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia, condenando o réu pela prática do crime previsto no art. 48 da Lei nº 9.605/1998, fixando a pena-base no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção, acrescida de 10 (dez) dias-multa, reconhecendo a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, de agravantes, atenuantes e de causas de aumento ou diminuição de pena. Fixou o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituiu por uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo de Execução Penal, por entender preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. Absolveu o réu em relação ao crime do art. 68 da Lei nº 9.605/1998, por entender que o embargo administrativo da SEMA, por constituir ato administrativo de poder de polícia, não equivale ao
"dever legal ou contratual"
exigido pelo tipo penal, e por verificar a ausência de indicação específica, na denúncia, da norma legal ou do contrato violados.

A alegação defensiva de que o acervo probatório seria insuficiente para embasar a condenação não encontra respaldo no exame dos autos. A materialidade delitiva foi demonstrada de forma cabal pelo conjunto de documentos lavrados pela SEMA — Auto de Infração nº 0402003223, Termo de Embargo/Interdição nº 0402003323 e Relatório Técnico nº 0000002098 —, os quais atestam, com base em inspeção técnica
in loco
e imagens aéreas obtidas por drone, que a área embargada de 1.266,57 hectares se encontrava em pleno funcionamento para atividade pecuária, com pastagem exótica e presença de gado bovino, circunstância que obstava diretamente o processo de regeneração natural da vegetação nativa.

A prova oral produzida em juízo, colhida sob o crivo do contraditório, corrobora integralmente os elementos documentais. A testemunha Cezar Caminski Pereira, agente público dotado de fé pública e de conhecimento técnico especializado, confirmou todos os fatos descritos no relatório de fiscalização, tendo acrescentado o dado relevante de que o próprio acusado, em abordagem direta, declarou ter ciência da ilicitude de sua conduta e da continuidade da atividade econômica na área interditada.

A testemunha Rogério Aparecido Teixeira de Lima, embora sem expertise ambiental, confirmou os fatos observados durante a operação, especialmente a constatação da presença de gado e de pastagem na área fiscalizada.

No tocante à autoria, o conjunto probatório é igualmente concludente. O acusado estava presente no imóvel por ocasião da fiscalização, recepcionou e acompanhou a equipe durante toda a diligência, e jamais apresentou qualquer documento — nem durante a operação, nem ao longo de toda a instrução processual — que comprovasse a eventual transferência da propriedade ou a cessão da posse a terceiro.

A versão apresentada em interrogatório — de que a área havia sido vendida a um amigo e de que apenas "ajeitava o gado" para esse adquirente — é isolada, desprovida de qualquer respaldo documental e incompatível com a conduta observada no local, que revela pleno exercício do poder de fato sobre o imóvel. A afirmação espontânea do acusado de que não cessaria a atividade pecuária mesmo diante de novas autuações é, por si só, elemento de elevado valor probatório quanto ao elemento subjetivo do tipo.

Diante da robustez do acervo formado nos autos — prova documental técnica, depoimentos convergentes de testemunhas compromissadas e conduta do próprio acusado —, não há espaço para a aplicação do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
do recurso de apelação interposto por ALÍRIO KRAUZER KLITSKE, mantendo-se na íntegra a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026